Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Regulamentação de visitas. Avós paternos. Antecipação de tutela. Prevalência do melhor interesse da criança.

Ante o conflito familiar, é prudente aguardar a instrução probatória, em resguardo dos interesses da criança.